Tribunal: TJMT
Processo: 0013376-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013376-45.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 023.120.211-37 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC - VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2 - Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CARLOS ANTONIO DE ARRUDA

EMBARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Carlos Antônio de Arruda
em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no 0013376-45.2015.811.0002,
que,

negou provimento ao recurso interposto.

Alega o embargante que, o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Requer, portanto, manifestação acerca da omissão do ponto informado.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 118576242.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Carlos Antônio de Arruda
em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, no 0013376-45.2015.811.0002, que,

negou provimento ao recurso interposto.

Alega o embargante que, o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Requer, portanto, manifestação acerca da omissão do ponto informado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa manifestação acerca da omissão apontada no acórdão, no tocante ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, proferido por esta Câmara, que, negou provimento ao recurso interposto, restando assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do

Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT
, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios

devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4-
O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia
30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Em suas razões, o embargante
alega omissão na decisão proferida no Recurso de apelação ao (ID. 114178982), no tocante aos honorários sucumbenciais, por entender que houve omissão no acórdão.

Com efeito, ao julgar parcialmente procedente a sentença, houve a condenação do requerido ora embargado, ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3o do CPC).

Pois bem.

Após análise detida no caso dos autos, tenho que os Embargos devem ser acolhidos parcialmente, em razão de que não houve manifestação no Acórdão, disponível ao (ID n. 113927481), no tocante aos honorários advocatícios.

Portanto, como relatado a
o julgar parcialmente procedente a sentença, houve a condenação do requerido ora embargado, ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3o do CPC). Contudo, deixou o v. acórdão de consignar quanto a tal obrigação.

Desse modo, no
tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto,
Acolho em parte
, os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, em razão dos honorários advocatícios, a fim de constar que
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença,
integrando-a ao acórdão embargado, sem atribuir a eles, contudo, qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022